Tribunal: STF
Processo: ARE 1495092
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM TÍTULO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO 14.786 JULGADA PROCEDENTE PELO STF. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido” (doc. 83)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (doc. 98).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, LIV, 37, X, XV, 40, §8º e 97, todos do texto constitucional (doc. 105). 



    Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido, ao aplicar indevidamente os efeitos da Rcl. 14.786/SP, relacionada exclusivamente ao mandado de segurança coletivo, violou a coisa julgada. Argumentam que estender os efeitos da Rcl. 14.786/SP para extinguir ações individuais é conduta temerária e representa um desvio da finalidade da reclamação constitucional. Nesse mesmo sentido, sustentam que a ação de cobrança ajuizada pelos ora recorrentes possui título executivo judicial próprio, distinto do mandado de segurança coletivo. 



    Defendem que o acórdão recorrido adotou entendimento novo e sem previsão legal ao desconstituir um título judicial sem observar o devido processo legal, isto é, sem haver ação rescisória ou declaração de inconstitucionalidade de norma. A segurança jurídica teria sido violada pelo fato de que o TJSP, ao abrir exceções à coisa julgada, compromete a estabilidade das decisões judiciais e incentiva litigância sem fim.



    Quanto ao Adicional de Local de Exercício (ALE), aduzem que sua supressão impacta diretamente nos vencimentos dos servidores, violando a irredutibilidade de vencimentos prevista constitucionalmente. Defendem, ainda, haver violação à separação dos poderes ao argumento de que a concessão do ALE se deu por ato administrativo (LCE nº 1.197/2013), de competência exclusiva do Poder Executivo, que foi desconsiderada no acórdão recorrido.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte (doc. 117). Dessa decisão foi interposto agravo (doc. 122).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Verifico que, na origem, a Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados do Estado de São Paulo impetrou o Mandado de Segurança 0600592-55.2008.8.26.0053, o qual teve a ordem concedida pelo TJSP, para reconhecer à incorporação da parcela denominada Adicional Local de Exercício (ALE) aos proventos dos servidores, não obstante disposição legal em sentido contrário (art. 4º da Lei Complementar 689/92). 



    Em face da referida decisão, o Estado de São Paulo ajuizou nesta Suprema Corte a Rcl 14.786, julgada procedente. O Tribunal de origem, em observância ao que decidido, desconstituiu o título executivo judicial anteriormente concedido, reconhecendo sua inexequibilidade. 



    Em vista disso, in casu, o TJSP julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos recorridos ao fundamento de que o julgado coletivo que embasou a presente ação de cobrança foi anulado pelo STF no julgamento do AgRg na Reclamação 14.786, tornando inexequível o título em cumprimento, por motivo superveniente.



    Deste modo, evidente que para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o revolvimento do conjunto fático e probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência. Com efeito, no caso sub examine, o processamento do recurso extraordinário é obstado pela incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. No mesmo sentido, verbis:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1440179 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/03/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA RÉ NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO (ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO). GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, PROVENTOS E PENSÕES. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 876811 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/05/2015)



    Com efeito, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 e 280 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática e legislação infraconstitucional.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;